Tribunal: TJMT
Processo: 0002803-33.2012.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 0002803-33.2012.8.11.0040
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Salete Bonfanti e Itacir Bonfanti, em virtude de decisão unipessoal desta Relatora que recebeu o Recurso de Apelação por eles interposto, no natural efeito.
De acordo com os Recorrentes, o entendimento exposto na decisão recorrida não traduz a melhor interpretação do direito no caso concreto.
Aduzem que no que se refere às condenações por dano moral, estético, pagamento das custas, despesas processuais, honorários advocatícios e a multa imposta nos Embargos de Declaração, o Apelo tem efeito suspensivo, que impossibilita a exigibilidade até o trânsito em julgado da Apelação ou demais recursos subsequentes, que possuírem efeito suspensivo.
Afirmam que também foram condenados ao pagamento de pensão vitalícia em quantia equivalente a 1⁄2 (meio) salário mínimo desde a data do evento danoso e que esta verba tem caráter indenizatório, de forma que o efeito suspensivo também se opera por força da Lei.
Asseveram que a situação dos autos não contempla o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo; todavia, por cautela, solicitaram a concessão de suspensivo, para obstar qualquer possibilidade de cobrança da verba condenatória referente à pensão vitalícia.
Ao final, requerem a reconsideração do decisum, ou o julgamento pela Câmara, com o provimento do recurso e a decretação do efeito suspensivo ao Apelo, consignando que o referido efeito se estende a todas as verbas condenatórias fixadas pela Julgadora a quo, em virtude do caráter indenizatório, bem como em respeito ao que determina o artigo 1.012, do CPC.
Contrarrazões no Id. 40665465.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Consoante a redação do artigo 1.021, § 2.o, do CPC e do artigo 134-A, § 1.o, do Regimento Interno deste Tribunal, “o agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta.”
Da leitura dos dispositivos conclui-se que caso haja interposição de Agravo Interno, este Recurso será encaminhado ao Desembargador Relator, que poderá reconsiderar a decisão. A submissão do Agravo ao colegiado somente é exigida quando a decisão unipessoal for mantida pelo Relator.
Neste caso, após detida análise dos autos e dos argumentos vertidos por ambas as partes, tenho que a decisão Recorrida comporta retratação.
Os Agravantes interpuseram Recurso de Apelação com o intuito de ver reformada a sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, nos autos da Ação de Indenização por Responsabilidade pela Guarda de Animal, ajuizada pela Agravada Cleide Aparecida Castilhos e, em suas razões, pugnaram pela concessão de efeito suspensivo ao Recurso.
Na sentença objeto do Recurso de Apelação, a Julgadora a quo acolheu os pedidos, condenou os Agravantes ao pagamento solidário de pensão vitalícia no valor equivalente a 1⁄2 (meio) salário mínimo vigente, desde a época do evento danoso (27/12/2010), consignando que as pensões vencidas deverão ser pagas em parcela única, com correção monetária pelo IGP-M/FGV e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data dos respectivos vencimentos.
Os Recorrentes ainda foram condenados ao pagamento de indenização por danos morais e danos estéticos, cada qual no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), ambas acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e corrigidas pelo IGP-M/FGV a partir da prolação da sentença, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
Por fim, a Julgadora singular, considerando que no decorrer da instrução colheram-se fortes indicativos da prática de diversos ilícitos penais como extorsão, falso testemunho, crime ambiental, seja por manter em cativeiro, sem autorização da autoridade competente, animal silvestre, seja pela morte do animal, no intuito de aniquilar a prova, determinou extração de cópia integral dos autos e encaminhamento ao Ministério Público Estadual para as providências que entender pertinentes e necessárias.
Depois da oposição de Embargos de Declaração, os Agravantes foram condenados ao pagamento da multa do artigo 1.026, § 2.o do CPC, a qual foi fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.
Para justificar a concessão de efeito suspensivo ao Apelo, os Agravantes alegaram que tanto o processo quanto a sentença possuem inúmeros vícios e nulidades que justificam o sobrestamento dos efeitos da sentença, para evitar prejuízos processuais e materiais.
Sustentaram que há grande probabilidade da reforma da decisão recorrida, porque dos autos ressaem inúmeros vícios e nulidades processuais perpetradas pela Recorrida, testemunhas do Juízo e também pela Julgadora de primeiro grau.
Afirmaram que entre os tais vícios e nulidades é importante destacar a clara suspeição das testemunhas, diante do interesse na causa, inimizade pessoal e a prática de crime de extorsão contra os Recorrentes, cujas oitivas foram utilizadas para fundamentar a sentença, valorando-as como “informações relevantíssimas”, sem considerar a real intenção das testemunhas.
Alegaram que nos autos também há fotografias que foram editadas pela Agravada e que constituem provas ilícitas, utilizadas pela Julgadora singular como fundamento da sentença.
Aduziram que durante a instrução processual ocorreu indução da testemunha de acusação quando foi inquirida pela Juíza a quo que, segundo os Recorrentes, desvirtuou o testemunho em favor da Agravada.
Sustentaram que também há nulidade no que tange às provas emprestadas advindas de processo trabalhista e que foram juntadas aos autos pela Recorrida sem qualquer comprovante de autenticidade emitido por aquele Juízo e sem relação com o Recorrente Itacir Bonfanti, fato que, de acordo com os Agravantes, afronta ao contraditório, ampla defesa e ao devido processo legal.
Argumentaram que a Juíza singular também não considerou a responsabilidade da Agravada para a ocorrência dos fatos e que se assim o fizesse, ensejaria a repartição da culpa na produção dos danos suportados e a consequente mitigação das condenações.
Assim, os Recorrentes alegaram que a probabilidade do provimento do recurso é evidente, pois a sentença comporta reforma, seja ela total ou parcial.
Quanto ao perigo de dano, ressaltaram que a Agravada poderá ingressar com o pedido de cumprimento provisório da sentença e, considerando que foram condenados ao pagamento de verbas indenizatórios, se os valores forem efetivamente pagos ocasionará grande dificuldade de ressarcimento aos Recorrentes.
Sob tais fundamentos requereram a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar qualquer hipótese de cumprimento provisório da decisão até o trânsito em julgado do Acórdão a ser proferido nestes autos.
Conforme relatado, ao apreciar o pedido, recebi o Recurso de Apelação no natural efeito, consignando na decisão recorrida, que não estavam demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo.
Pois bem. O caput do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, de forma expressa estabelece que o Recurso de Apelação “terá efeito suspensivo.” Portanto, esta é a regra. O § 1.o e seus incisos, determina que a sentença que: I - homologar divisão ou demarcação de terras; II - condenar a pagar alimentos; III - extinguir sem resolução do mérito ou julgar improcedentes os embargos do executado; IV - julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirmar, conceder ou revogar tutela provisória e; VI - decretar a interdição, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.
Logo, não há dúvidas de que, quanto às verbas indenizatórias (danos morais e danos estéticos, cada qual no valor de R$ 40.000,00), o Recurso de Apelação é recebido no duplo efeito, pois esta é a regra.
No que tange aos alimentos a que foram condenados, importa registrar o seguinte:
A doutrina classifica os alimentos em três espécies: legítimos, voluntários e indenizativos e, em resumo, podemos conceituá-los da seguinte forma: alimentos legítimos decorrem da norma jurídica, é fundamentado no Direito de Família e são devidos em razão das relações de parentesco, matrimônio e união estável; alimentos voluntários são convencionais e decorrem de negócio jurídico e, por fim, os alimentos indenizativos, que são devidos em virtude da condenação por prática de ato ilícito.
Nos dizeres de Fredie Didier, estes últimos “Não seriam alimentos propriamente ditos (daí falar-se em "alimentos impróprios"); seriam equiparados à prestação alimentar para fins de cálculo da indenização e determinação de seus beneficiários.” (in, Curso de direito processual civil: execução. 7. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017).
Também é importante consignar que a jurisprudência majoritária é no sentido de que a regra do recebimento do Recurso de Apelação no duplo efeito somente deixa de ser aplicada aos alimentos legítimos. As disposições do inciso II, do § 1.o, do artigo 1.012 do CPC, não abarcam a sentença condenatória que verse sobre natureza alimentar diversa.
Ou seja, o caso em tela não se enquadra na hipótese do artigo 1.012, § 1.o, inciso II, do CPC, por se tratar de pensão alimentícia decorrente de ato ilícito.
Tais precedentes são escorados no julgamento proferido pelo STJ, em 14/03/2000, no Recurso Especial 238.736/CE, cuja ementa está assim redigida:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO. EFEITOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. SÚMULA 144/STJ. 1. Os recursos interpostos pela Previdência Social em ações de natureza alimentar devem ser recebidos nos seus efeitos regulares (ADIN no 675-4/DF). 2. O disposto no artigo 520, inciso II, do Código de Processo Civil, só se aplica em ação originária que envolve a cobrança de alimentos, ou seja, a típica ação de alimentos. 3. Recurso conhecido. (REsp 238.736/CE, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 14/03/2000, DJ 01/08/2000, p. 361). (sem grifos no original)
Logo, a decisão recorrida deve ser reconsiderada, pois acabei incorrendo em erro ao afirmar que o Recurso de Apelação não comportaria o recebimento no duplo efeito, quando a própria Lei, a jurisprudência do STJ e dos demais Tribunais, caminham em sentido inverso.
Em casos como este, não há falar em aplicabilidade do artigo 1.012, § 3.o, da Lei de Ritos, cuja redação dispõe que “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade do provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, haja vista que o Apelo interposto pelos Agravantes deve ser recebido no natural efeito, qual seja: o duplo.
Assim, em juízo de retratação, torno nula a decisão proferida no Id. 38257969 e recebo o Recurso de Apelação no natural efeito, qual seja: devolutivo e suspensivo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Após, conclusos.
Cuiabá-MT, 30 de abril de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora